Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011397-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 17.236,00.

2. Alegação de que as oscilações elétricas supostamente responsáveis pelos danos a equipamentos dos segurados da Apelada não foram comprovadas de forma adequada, sendo os laudos técnicos apresentados unilaterais e inconclusivos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo causal entre as supostas oscilações de energia elétrica e os danos alegados pelos segurados da Apelada.

III. Razões de decidir

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram elaborados unilateralmente, sem comprovação de qualificação técnica dos responsáveis, e não demonstram de forma robusta o nexo de causalidade entre a falha na distribuição de energia e os danos alegados.

5. A concessionária de energia elétrica apresentou relatórios auditados pela ANEEL, conforme previsto na Resolução 414/2010, os quais indicam a inexistência de falhas no fornecimento de energia elétrica nos períodos em que ocorreram os sinistros.

6. A ausência de prova concreta sobre a responsabilidade da concessionária afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. O laudo técnico unilateral não constitui prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e danos a equipamentos elétricos do consumidor. 2. A concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada por danos alegados quando não há comprovação da falha em sua rede de distribuição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por
Yelum Seguros S.A.

A sentença recorrida (ID. 252988699) julgou procedente o pleito inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 17.236,00 (dezessete mil e duzentos e trinta e seis reais), custas processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Apelante em suas razões recursais de ID. 252988701 sustenta a preliminar de cerceamento de defesa defendendo que o laudo unilateralmente produzido não comprova o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido.

Afirma que o laudo técnico é inconclusivo, não podendo averiguar o nexo causal entre o suposto sinistro e a rede elétrica.

Argumenta a possibilidade de culpa exclusiva do usuário em negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação originaria.

Contrarrazões pelo desprovimento no ID. 252988706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada afirma que firmou contrato de seguro com Antonio Carlos Tonsic por meio da apólice n. 14.54.2022.0009465, Welson Gaiva Marino por meio da apólice n. 14.54.2022.0009791 e São Cristóvão Com de Mat para Construção por maio da apólice n. 18.54.2022.0007779, no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alegou que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houveram danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro 1 n. 14891172

Segurado: Antonio Carlos Tonsic

Apólice: 14.54.2022.0009465

Data do Sinistro: 06/04/2023

Data do pagamento: 12/05/2023

Valor do prejuízo: R$696,00

Causa: variação de tensão elétrica

Sinistro 2 n. 14013556

Segurado: Welson Gaiva Marino

Apólice: 14.54.2022.0009791

Data do Sinistro: 31/10/2022

Data do pagamento: 19/12/2022

Valor do prejuízo: R$10.240,00

Causa: variação de tensão elétrica

Sinistro 3 n.
14278213

Segurado: São Cristóvão Com de Mat para Construção

Apólice: 18.54.2022.0007779

Data do Sinistro: 27/12/2022

Data do pagamento: 29/03/2023

Valor do prejuízo: R$6.300,00

Causa: variação de tensão elétrica

Aduz que foram elaborados laudos técnicos onde a causa dos danos aos equipamentos sinistrados foram as sobrecargas advindas da rede elétrica administrada pela Ré.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada apresentou preliminar a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e a falta de interesse de agir ante a inexistência de requerimento administrativo.

No mérito, sustentou inexistência de provas quanto à sua efetiva responsabilidade, contestou a validade dos laudos apresentado pela parte autora e alegou a necessidade de perícia técnica nas peças avariadas.

Pois bem, passando para a analise do recurso, a parte Apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa arguida, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo definiu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto, não há como acolher a tese do Apelante, de que a Ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, ante a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelada (ID. 252988655 – fl. 11, ID. 252988656 – fl. 8 e ID. 252988657 – fl. 10), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma descarga elétrica. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou os relatórios (IDs. 252988685 e 252988687) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que
fixo
em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025